Tribunal: CARF
Processo: 15956.000443/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000443/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.445 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
MARQUES E MIZIARA, AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/10/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária, punível com multa, apresentar
GFIP com omissão de fatos geradores de contribuição previdenciária.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP.
A análise da retroatividade benigna, no caso das multas, por descumprimento
de obrigação acessória, relacionadas à GFIP, será realizada mediante a
comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91,
em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, com as regradas no art. 32-
A da Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para que seja apurada a retroatividade benigna, comparando-se o valor
aplicado com amparo na regra vigente à época dos fatos geradores, com o valor da multa
apurado com base na atual redação do art. 32-A da Lei 8.212/91, dada pela Lei no 11.941/09.
Vencida a Conselheira Sônia de Queiroz Accioly, que negou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000443/2007-63
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.445 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000443/2007-63

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15956.000443/2007-63, em face do acórdão no 14-20.540 (fls. 96/100), julgado pela 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), em sessão
realizada em 23 de setembro de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se do Auto de Infração DEBCAD n° 37.049.605-1, no valor de R$ 13.630,15
(treze mil, seiscentos e trinta reais e quinze centavos), lavrado em 10/09/2007 em razão
de a empresa ter apresentado GFIP - Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social com omissão de fatos geradores de contribuições
previdenciárias, conforme disposto no art. 32, inciso IV, § 5% da Lei n° 8.212/91,
combinado com o artigo 225, IV e §4° do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
O Relatório Fiscal consigna que deixou de ser informada em GFIP a remuneração de
segurados empregados (01 e 02/2005 e 07 a 10/2006) e contribuintes individuais
(transportadores autônomos — 03 e 04/2005 e 01, 02 e 05/2006; e outros — 02/2005) e
que os valores foram extraídos dos registros contábeis apresentados pela empresa,
encontrando-se discriminados em planilha anexa ao Auto de Infração, às fls. 08 e 09.
Em todos os casos houve uma redução imprópria do valor devido à Previdência Social.
A multa para referida infração foi calculada (fl. 08) na forma prevista nos artigos 32, §
5° da Lei n° 8.212/1991 e artigos 284, inciso II e 373 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, com atualização dada pela Portaria Ministerial MPS n ° 142, de 11 de
abril de 2007. O contribuinte é primário e não houve agravantes.
A notificada apresentou IMPUGNAÇÃO alegando, em síntese que:
• Os atos administrativos devem ser motivados e falta no lançamento fiscal a
fundamentação e a indicação precisa dos elementos caracterizadores da obrigação
tributária. Além disso, a administração não pode agir baseada apenas em presunções e
deve buscar a verdade material.
• O Fisco se limita a dizer genericamente que não foram apresentados documentos
referentes a fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, sem especificar
quais contribuições descritas nos documentos não correspondiam à realidade, apenas
presumindo a errônea descrição dos fatos geradores. Não foram descritas as espécies de
serviços que supostamente teriam sido prestados e em quais circunstancias ocorreram os
referidos fatos.
• O Agente Fiscal incorreu em erro, violando os princípios da estrita legalidade, da
motivação dos atos administrativos e da tipicidade cerrada a que está submetida a
Administração Pública no exercício do poder de polícia, e também os princípios do
contraditório e da ampla defesa, posto que deixou de indicar elementos indispensáveis à
caracterização da obrigação tributária, como a quantidade e as espécies de mercadorias.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.445 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000443/2007-63

• O Fisco não pode alegar que houve omissão por parte da autuada se nunca houve
intimação para manifestação a respeito das acusações apontadas no auto de infração.
• Dada a complexidade dos fatos e dos cálculos para se chegar ao valor da contribuição
devida, mister, em prestígio aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, que seja deferida a realização de prova pericial (facultando-se à recorrente a
indicação de assistente técnico e a formulação de quesitos) e ajuntada de novos
documentos da contabilidade da empresa para elucidar os fatos controvertidos.
• A maneira como se deu o procedimento fiscalizatório, bem como seu desfecho,
demonstra que até mesmo os fiscais ficaram em dúvida quanto à real situação contábil
de um determinado lançamento contido no livro fiscal. O Relatório Fiscal não poderia
ter sido elaborado frente à incerteza sobre a ocorrência de determinada infração.
• Observando-se os autos de infração e as notificações, percebe-se a alusão a um
emaranhado de Leis e Instruções Normativas, sem o enquadramento correto do ato
praticado pelo contribuinte àquelas Leis. Isso inviabiliza a defesa plena da empresa
quanto às irregularidades a ela imputadas, já que o Relatório é ininteligível.
• A multa aplicada é confiscatória, pois se observa a possibilidade de ser aplicada ao
recorrente a absurda multa moratória de até 100% do valor da operação. Pelos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não pode ser aceita uma multa
moratória que represente um descompasso entre o ilícito e a penalidade aplicada. Não é
o fato de a multa estar prevista em lei que dispensa a análise da validade do dispositivo.
Deveria ser reduzida para 10%.
• O artigo 161, §1° do CTN prevê que se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de
mora serão calculados à taxa de um por cento ao mês. A taxa Selic, apesar de ter sido
criada por lei, é eminentemente remuneratória e por isso não pode ser aplicada para fins
tributários.
Requer:
A declaração da nulidade do AI pelos motivos expostos e, na eventualidade do não
acolhimento do pedido, a redução da multa de mora para 10% e a exclusão da taxa
SELIC. E ainda, a realização de prova pericial e juntada oportuna de documentos.
É o Relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/10/2006
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária, punível com multa, apresentar GFIP com
omissão de fatos geradores de contribuição previdenciária.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. FALTA DE REQUISITOS. A perícia é
prescindível quando a prova do fato não dependa de conhecimento técnico especial. O
pedido deve ser considerado como não formulado quando não atenda aos requisitos
estabelecidos na norma.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.445 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000443/2007-63

MULTA DE MORA E JUROS. ARGUIÇÕES IMPERTINENTES.
Revelam-se impertinentes, e, portanto, não devem ser objeto de apreciação, questões
suscitadas acerca da aplicação de juros e multa de mora em Auto de Infração.
Lançamento Procedente.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 105/110,
reiterando, em parte, as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Da multa aplicada.
Conforme relatado, trata o presente processo do Auto de Infração DEBCAD n°
37.049.605-1, lavrado em razão de a empresa ter apresentado GFIP - Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social com omissão de fatos geradores de
contribuições previdenciárias, conforme disposto no art. 32, inciso IV, § 5o da Lei n° 8.212/91,
combinado com o artigo 225, IV e §4° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99.
O Relatório Fiscal consigna que deixou de ser informada em GFIP a remuneração
de segurados empregados (01 e 02/2005 e 07 a 10/2006) e contribuintes individuais
(transportadores autônomos - 03 e 04/2005 e 01, 02 e 05/2006; e outros - 02/2005) e que os
valores foram extraídos dos registros contábeis apresentados pela empresa, encontrando-se
discriminados em planilha anexa ao Auto de Infração, às fls. 08 e 09.
Portanto, tais omissões da contribuinte foram caracterizadas como ofensa à
obrigação legal exposta no art. 32, inciso IV, § 5o da Lei n° 8.212/91 c/c o artigo 225, IV e §4°
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Descabe o pedido de redução da multa, por falta de previsão legal. Ocorre que
aplicação da penalidade decorre de expressa previsão legal e, sendo a Administração Pública à
lei vinculada, não cabe ao julgador administrativo reduzi-la, sob pena de violação do princípio da
legalidade.
Assim, enquadrando-se a conduta imputada à contribuinte em um dos incisos do
artigo 283 do Decreto no 3.048/99, tem-se que multa prevista foi corretamente aplicada.
Multa de caráter confiscatório.
Quanto aos questionamentos relativos ao caráter confiscatório da multa e
alegações de inconstitucionalidade da multa, ressalte-se que a atividade administrativa de
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.445 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000443/2007-63

lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do art.
142, parágrafo único do CTN, devendo a autoridade administrativa observar o que determinam
as normas legais. Deste modo, o Decreto 70.235/72 dispõe em seu artigo 26-A:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Ademais, esta questão também se encontra sumulada neste Conselho, conforme
dispõe a Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Retroatividade benigna.
Não cabendo mais o proceder a comparação das penalidades nos termos da
Súmula CARF no 119, pois cancelada, deve ser efetuado o comparativo de multas por
descumprimento da mencionada obrigação acessória, cotejando-se a regra vigente à época dos
fatos geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212/91 (redação da Lei 9.528/97), com a prescrição
do posterior art. 32-A da Lei 8.212/91 (redação da Lei 11.941/09). Veja-se as respectivas
disposições:
Lei 8.212/91
Art. 32: A empresa é também obrigada a: (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Lei 8.212/91
art. 32-A: O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas;
I - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.
(grifou-se)
Não cabe aqui a limitação da penalidade ao percentual de 20% com respaldo no
art. 61 da Lei 9.430/96, pois não se está a falar de descumprimento de obrigação principal
penalizada com multa de mora, mas sim de descumprimento de obrigação acessória, apurado via
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.445 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000443/2007-63

lançamento de ofício, cujo novel regramento está consubstanciado no art. 32-A da Lei 8.212/91,
supra reproduzido, ou seja, multas de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas e multa de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente
pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o do art. 32-A da Lei no 8.212/91.
Como fecho, merece ser observado que esse comparativo era o que constava como
sendo o realizável, para fins de apuração da retroatividade benigna, no § 1o do art. 3o da Portaria
PGFN/RFB 14/09, naqueles casos em que tivessem sido aplicadas isoladamente as multas por
descumprimento de obrigação acessória vinculada a GFIP.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para que seja apurada
a retroatividade benigna, comparando-se o valor aplicado com amparo na regra vigente à época
dos fatos geradores, com o valor da multa apurado com base na atual redação do art. 32-A da Lei
8.212/91, dada pela Lei no 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 127
DF CARF MF
Original